Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002540-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.171-25 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), DANIELA BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.171-25 (RECORRIDO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1002540-52.2022.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): DANIELA BISSOLI DOS SANTOS

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): DANIELA BISSOLI DOS SANTOS

BANCO BRADESCO S.A.

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS IMPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo cobrança indevida oriunda de serviços não contratados pela consumidora, bem como não logrando êxito em resolver o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Estando o valor do dano moral fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:

a) CONDENAR
as requeridas solidariamente a restituírem em dobro a Autora o valor de R$ 153,32 (cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ;

b) CONDENAR
aas requeridas solidariamente a pagarem o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização por dano moral, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ);

c)
Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela parte Reclamada;

A parte Reclamante DANIELA BISSOLI DOS SANTOS se insurge contra a sentença, pugnando pela majoração dos danos morais.

A parte Reclamada BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, pugna pela sua ilegitimidade passiva, enquanto que no mérito pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela devolução de forma simples e alteração do termo
a quo
dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

De igual forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, as empresas inseridas na cadeia de prestadoras dos serviços tidos por defeituosos respondem de forma solidária perante os danos causados a seus consumidores, mostrando-se, portanto, ser a instituição financeira parte legítima, na medida em que o débito em litígio foi lançado em conta corrente com ela contratada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa a presente demanda sobre relação de consumo, onde a parte autora se insurge sobre desconto lançado em sua conta corrente, este oriundo de serviços de telefonia móvel em que alega não ter contratado.

O desconto em testilha restou devidamente demonstro nos autos.

Pois bem. Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe às Rés comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, a tese de defesa das Rés se baseia em informações sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia às Rés apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que
declarou a inexistência de débito.

Via de consequência, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o valor então descontado do consumidor, uma vez que indevido, deve ser repetido em seu favor de forma dobrada, mantendo-se, assim, a condenação a título de danos materiais.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Em relação ao
quantum
fixado, também entendo que sem razão ao autor, pelo fato de que se tratou de mero desconto indevido de R$ 74,75, ao passo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra mais de dez vezes o valor do dano material a não merecer reparos, de onde, entendo como justo e razoável ao caso em tela a não merecer reparos no que tange da pretensão de majoração.

Por fim, em se tratando de relação extracontratual, vez que dívida é oriunda de relação jurídica inexistente, tem-se por correta a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em atenção ao entendimento consolidado pela súmula 54 do STJ.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno o banco reclamado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Condeno ainda a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 20% sobre o valor da condenação de 1o grau, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022